Tribunal: TJMT
Processo: 0024882-86.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024882-86.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBREIRA - CPF: 513.412.391-87 (EMBARGANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – MINORAÇÃO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – PARÂMETRO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PLEITO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NOS MOLDES DAQUELES UTILIZADOS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO – NÃO CABIMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO CONSTATADO

– DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Nada obstante em um longínquo início, o crédito tenha advindo de uma desapropriação, tal circunstância fática não possui o condão de alterar a forma de atualização monetária de uma simples Ação de Execução por Quantia Certa, a qual, repise-se, se deu por mera liberalidade da Embargante, já que oriunda de um acordo entabulado entre as partes na origem.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios

Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Lenira Rodrigues de Oliveira
, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Município de Várzea Grande/MT, em desfavor da embargante, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, para determinar limitação do valor da multa por descumprimento, ao quantum devido na obrigação principal devidamente atualizado.

Em suas razões recursais, aduz o Embargante, em suma, que a “
simples limitação para redução das astreintes impõe a embargante prejuízos decorrente da própria má-fé do embargado, haja vista que a situação em debate possui natureza de desapropriação indireta onde juros e correção são aplicados de maneira totalmente diversa daquela aqui determinada
” (Id. 210218681, fl. 06).

Argumenta o embargante, que se faz necessária a incidência das Súmulas 12, 70 e 102 do Superior Tribunal de Justiça, as quais tratam sobre juros moratórios e compensatórios nas Ações de desapropriação, bem como o marco inicial das mesmas.

Pontua que, tendo em mente tais premissas,
resta
“
bastante claro que os fundamentos para redução das astreintes não encontram fundamento justo diante a própria natureza da demanda, sem contar ainda que a embargante não contará com o valor imediato em suas mãos como na hipótese dos tramites legais de desapropriação onde se realiza o depósito prévio
”

(Id. 210218681, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que haja incidência de correção monetária, juros moratórios e compensatórios os quais devem incidir sobre as astreintes, e alternativamente, caso não seja este o entendimento do colegiado, que os Embargos sejam acolhidos “
para a não redução das astreintes, sob pena de prejuízo à embargante
” (Id. 210218681, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 214028158).

Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir suposto vícios de
omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético
vício de omissão
, consistente na não incidência de correção monetária, juros compensatórios e juros moratórios os quais devem incidir sobre o valor devido, por se tratar de Ação de Desapropriação, tenho que, não prospera a irresignação.

Isso porque, conforme relatado no acordão embargado,
a desapropriação do imóvel de titularidade da embargante ficou acordado da seguinte forma:
a)
obrigação do recorrente no pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e
b)
na entrega de um imóvel residencial em construção no bairro Jardim dos Estados o qual estava prevista para fevereiro de 2002.

Todavia, em decorrência do descumprimento do acordo com relação a entrega do imóvel, a parte apelada ajuizou a Ação de Execução para entrega de Coisa Certa na data de 05/04/2004, dois anos após o atraso do pactuado.

Posteriormente, a aludida Ação de Execução para entrega de Coisa Certa
foi convertida em Execução por Quantia Certa
, e na respectiva Decisão, o juízo a quo liquidou o valor da dívida com relação ao imóvel que deveria ter sido entregue à parte exequente ora recorrida, pautado pelo montante estimado na exordial,
com a aplicação de juros e correção monetária
.

Pois bem, sem maiores delongas, entendo que a incidência dos juros compensatórios e moratórios, somente deve incidir sobre o valor depositado e efetivamente apurado a título de pagamento de desapropriação.

In casu
, conforme supracitado, já houve o depósito de determinada quantia, a qual fora quitada, sendo que no tocante à outra parte do acordo, prometeu-se a entrega de determinado bem imóvel, o qual não ocorreu, dando ensejo a propositura de Ação de Entrega de Coisa Certa, com posterior transmudação da Ação, para a modalidade de Execução Por Quantia Certa.

Ora, evidente que, nada obstante em um longínquo início, o crédito tenha advindo de uma desapropriação, tal circunstância fática não possui o condão de alterar a forma de atualização monetária de uma simples Ação de Execução por Quantia Certa, a qual, repise-se, se deu por mera liberalidade da Embargante, já que oriunda de um acordo entabulado entre as partes na origem.

Ademais, cumpre ressaltar que, nada obstante tenha sido dado provimento a sentença – para reduzir o limite das astreintes ao valor da obrigação principal – , no comando sentencial já havia sido estabelecido índices de correção monetária e de juros de mora.

Logo, verifica-se que precluiu o direito do Embargante, de suscitar a tese de incidência de juros moratórios e compensatórios, vindo apenas a insurgir-se após o êxito recursal da parte contrária.

Por outro lado, também incabível a tese de acolhimento dos Embargo de Declaração para que haja “
a não redução das astreintes, sob pena de prejuízo à embargante
” (Id. 210218681, fl.09), uma vez que trata-se de cristalina rediscussão de matéria.

Cumpre ressaltar, que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024